Tribunal: TJSP
Processo: 2211789-17.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPESAS CONDOMINIAIS – AÇÃO DE COBRANÇA – Fase de cumprimento de sentença – Alegação da agravante de que não é responsável pela integralidade dos débitos condominiais, pois não fez parte da ação de conhecimento – Questões já apreciadas e decididas - Proprietária do imóvel incluída no polo passivo da ação, em fase de cumprimento de sentença – Ausência de impugnação -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPESAS CONDOMINIAIS – AÇÃO DE COBRANÇA – Fase de cumprimento de sentença – Alegação da agravante de que não é responsável pela integralidade dos débitos condominiais, pois não fez parte da ação de conhecimento – Questões já apreciadas e decididas - Proprietária do imóvel incluída no polo passivo da ação, em fase de cumprimento de sentença – Ausência de impugnação - Matéria preclusa – Reconhecimento – Responsabilidade pela integralidade da dívida - Decisão mantida – Recurso desprovido.